Tribunal: TJMT
Processo: 1042226-33.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042226-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Administração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEDERSOLI - CPF: 668.028.221-72 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (APELANTE), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL - CNPJ: 11.807.106/0001-18 (APELADO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SÍNDICO E SUBSÍNDICO – RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS E DESVIOS DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – NOME DO AUTOR LEVADO A PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Se da conduta ilícita dos recorrentes resultou na inserção indevida do nome do apelado no cartório de protesto de títulos, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE PEDERSOLI E JOSÉ BATISTA FILHO
, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais nº 1042226-33.2019.8.11.0041, ajuizada por
CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de:
“a)- R$ 51.6815,13 relativo aos encargos da mora do ISSQN dívida ativa b) R$ 27.670,54 relativo aos encargos da mora do ISSQN – cobrança administrativa c)- R$ 25.765,09 relativo a cota extra depositada pelos requeridos em conta bancária de terceiros. Tais valores deverão ser atualizados pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Condeno os requeridos a indenizar o autor pelo protesto efetivado, no valor de R$ 5.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da fixação ( Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade equivalente à contratual (mandato de síndico). Sucumbência mínima. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação
(Id. nº 131637773).

Em suas razões de Id.131637780, os apelantes aduzem ausência de danos materiais, haja vista que todas as contas foram aprovadas pela assembleia do condomínio, sustentando a ausência de gestão temerária. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de id. 131637784, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora informou que os apelantes ocuparam a função de síndico e subsíndico do condomínio apelado no período de 2014 a janeiro de 2019.

Sustentam que no dia 25/02/2019, os condôminos reprovaram as contas relativas ao período de janeiro a dezembro/2018, criando uma comissão extraordinária de condóminos para análise dos documentos, cujo relatório apresentado na assembleia de 23/04/2019 apontou inúmeras desconformidades.

Em razão disso, alega a responsabilidade dos requeridos pela inscrição do autor na dívida ativa relativa ao ISSQN, uma vez que o condomínio fora notificado pelo Município de Cuiabá e os apelantes não atenderam a notificação, razão pela qual o nome do autor foi inscrito na dívida ativa dos débitos constantes naquele processo administrativo e o apontamento da referida dívida a protesto, com posterior execução judicial no processo nº 1023826- 05.2018.8.11.0041.

Relata que em razão desses fatos, o condomínio está pagando além do valor do imposto devido de R$19.590,80, o valor de R$51.395,54 a título de multa, juros, correção monetária e honorários advocatícios, mais o valor de R$419,59 para cancelamento do protesto, totalizando o valor de R$51.815,13.

Aduz que ao entrar em contato com o Município de Cuiabá para solucionar as pendências citadas relativas à inscrição em dívida ativa, foi surpreendido com a informação de que havia outros débitos também pendentes de pagamento, cuja origem também é o ISSQN, cujo valor atualizado, com todos os encargos financeiros, totalizava R$203.542,41.

Assim, sustenta que foi convocada uma assembleia para a criação de uma cota de contribuição extra no valor de R$400,00 a ser paga em agosto/2019, para quitar o débito em parcela única na data de 29/08/2019, no valor de R$93.690,95 e que deste valor excluindo o valor real do tributo devido e os descontos obtidos com o Município de Cuiabá, resultou no prejuízo de R$27.670,65 pagos a título de encargos da mora, o qual deve ser indenizado pelos requeridos.

Ademais, sustentam que o condomínio foi demandado por uma empresa terceirizada no processo nº 0018260-05.2012.8.11.0041, razão pela qual foi criada uma cota de contribuição extra para o caso de não conseguir a reversão da condenação no recurso, no valor de R$274.800,00, no entanto, conforme extrato bancário do Condomínio do mês de dezembro de 2017, a conta apresentava um saldo de no valor de R$18.044,15, assim, sustentam que os requeridos, de maneira temerária, descumpriram a determinação da assembleia e utilizaram os recursos para outros fins sem justificativa ou sem autorização.

Aduzem que em agosto/2018, quando as contribuições relativas à citada cota extra atingiram o montante efetivamente pago pelos condôminos,os requeridos, considerando a possibilidade de se confirmar a sentença condenatória, tomaram a decisão de efetuar um depósito judicial, vinculado ao processo.

No entanto, somente o valor de R$180.000,00 saiu da conta bancária do condomínio, sendo que a diferença de R$270.000,00 saiu da conta pessoal de Vinicius Maurídio Almeida, fato este que demonstra que os requeridos desviavam o dinheiro da conta do condomínio.

Assevera que de todo o valor arrecadado a título de cota extra para pagamento da condenação citada (de junho/2017 a dezembro/2018), quando findou o mandato dos requeridos, já descontando os depósitos judiciais realizados, se aplicado, com uma baixíssima remuneração de 0,5% ao mês resultaria num rendimento de R$25.765,09, o qual deverá ser restituído aos cofres do condomínio pelos requeridos.

Afirma ainda que de acordo com a previsão orçamentária aprovada em assembleia, no período de janeiro a dezembro de 2018 o valor arrecadado a título de Fundo de Reserva foi de R$163.509,87, todavia, o extrato bancário desta conta específica, apresentava um saldo de R$28.476,17.

Por fim, argumenta que se os valores destinados a este Fundo de Reserva fossem aplicados em uma caderneta de poupança, aplicação garantida, o Condomínio teria, em 31/12/2018 o saldo de R$173.185,95, ou seja, uma rentabilidade de R$9.676,08, valor que os requeridos deverão indenizar o condomínio.

Após a devida instrução processual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, quanto ao pagamento dos seguintes valores:

“a)- R$51.6815,13 relativo aos encargos da mora do ISSQN da dívida ativa.

b) R$27.670,54 relativo aos encargos da mora do ISSQN – cobrança administrativa.

c) R$25.765,09 relativo a cota extra depositada pelos requeridos em conta bancária de terceiros.

(...)

Condeno os requeridos a indenizar o autor pelo protesto efetivado, no valor de R$5.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da fixação ( Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade equivalente à contratual (mandato de síndico).”

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

Da análise detida dos autos, verifica-se que o autor alega que arcou com um prejuízo material de R$51.815,13, relativo ao ISSQN de dívida ativa, sob o argumento de que o condomínio foi notificado via A.R e os requeridos quedaram-se inertes. Assim, houve a inscrição em dívida ativa e posterior processo de execução judicial e o nome do condomínio foi levado a protesto.

Aduz a responsabilidade dos requeridos ao pagamento referente ao pagamento das
multas, juros, correção monetária, honorários advocatícios e a taxa cobrada pelo valor do protesto.

Extrai-se dos autos que os autores demonstraram o prejuízo arcado ante a inércia dos requeridos em realizar o pagamento do débito, haja vista que a certidão de dívida acostada na inicial é de 2017, bem como extrai-se do processo administrativo o envio via AR em 20.04.2018, devidamente assinado, ou seja, no período de mandato dos requeridos.

No que concerne ao ISSQN não inscrito em dívida ativa, os requeridos aduzem que não tinham conhecimento da dívida do mencionado tributo, No entanto, é notório que a função de síndico e subsíndico é realizar a administração do condomínio, inclusive quanto ao pagamento dos impostos.

Assim, é de responsabilidade dos requeridos o pagamento da mora quanto a ausência do pagamento do ISSQN no período do mandato, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo.

Por fim, referente aos prejuízos da cota extra, verifica se que restou devidamente demonstrado que os requeridos desviaram o dinheiro para a conta de terceiros, fato este incontroverso nos autos.

Assim, é notório que se os valores arrecadados durante um ano e meio estivessem aplicados em conta do condomínio teriam gerado rendimentos e considerando que o valor apontado na inicial de R$25.765,09 não foi impugnado pelos requeridos, mostra-se devido.

Portanto, verifica-se que a parte autora apresentou todos os documentos hábeis a parcial procedência da ação quanto às seguintes dívidas:

“a)- R$51.6815,13 relativo aos encargos da mora do ISSQN da dívida ativa.

b) R$27.670,54 relativo aos encargos da mora do ISSQN – cobrança administrativa.

c)R$25.765,09 relativo a cota extra depositada pelos requeridos em conta bancária de terceiros.”

Assim, somente se eximiria os apelantes de serem responsabilizados, caso obtivessem êxito em demonstrar a ausência de responsabilidade. No entanto, os mesmos não juntaram nenhum documento que corrobora com seus fundamentos.

Portanto, havendo a comprovação das dívidas e desvios pelos requeridos e a ausência de fato que exime a responsabilidade destes a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a atitude dos requeridos de se manterem inerte quanto ao ISSQN levou a parte autora a ter seu nome protestado, assim, se da conduta ilícita dos recorrentes resultaram na inserção indevida do nome do apelado no cartório de protesto de títulos, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou o e. STJ e esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023